Tribunal: TJSP
Processo: 2222585-57.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Direito Civil. Agravo de Instrumento. Contrato de Prestação de Serviços de Saúde. Tutela de Urgência deferida.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, relacionada a contrato de prestação de serviços de saúde. O autor, menor de 5 meses, possui condição clínica grave e complexa, necessitando de transplante

Ementa:
Direito Civil. Agravo de Instrumento. Contrato de Prestação de Serviços de Saúde. Tutela de Urgência deferida.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, relacionada a contrato de prestação de serviços de saúde. O autor, menor de 5 meses, possui condição clínica grave e complexa, necessitando de transplante intestinal, com indicação de tratamento no Hospital Sírio-Libanês.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos pressupostos para concessão da tutela de urgência, considerando a gravidade da condição clínica do autor e a capacidade do hospital credenciado em atender suas necessidades.
III. Razões de Decidir 3. A decisão agravada foi mantida, pois a agravante não demonstrou a capacidade do hospital credenciado em atender às necessidades do autor, que são de gravidade severa. 4. A probabilidade do direito e o perigo de dano foram evidenciados no relatório médico, que aponta o Hospital Sírio-Libanês como único credenciado para o tratamento necessário.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso processado apenas no efeito devolutivo. Tese de julgamento: 1. A tutela de urgência foi corretamente deferida diante da presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC/2015. 2. A gravidade da condição clínica do autor justifica a escolha do hospital especializado.